Tribunal: TJDFT
Processo: 0070409-80.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1. A norma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de cientificar as partes acerca de fundamento legal aplicado ao caso em concreto e utilizado como fundamento do provimento jurisdicional.

2. O artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

3. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

4. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

5. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

6. Preliminar rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.